Tribunal: STF
Processo: AP 2572
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JEAN TARCIZIO ALVES (CPF nº 033.737.436-80), em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE PET 12.691/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/9/2024).



    A Denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Em 11/7/2024, nos autos da PET 12.691/DF, acolhi manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinei o bloqueio das contas bancárias e demais ativos financeiros do réu, além do bloqueio de bens móveis e imóveis.



    Em 10/2/2025, a Defesa de JEAN TARCÍZIO ALVES apresentou alegações finais e, dentre outros pedidos, requereu “a retirada da restrição lançada no único veículo do acusado, que é utilizado para cuidados especiais por sua filha que é acometida de Transtorno do Espectro Autista”.



    Acrescenta que seu único bem, um veículo Spacefox, é “utilizado para seu trabalho e para cuidados especiais à sua filha Cecília, o qual foi determinado à inclusão de restrição de circulação. Tal medida, além de onerar sobremaneira o acusado, prejudica seus dependentes, mostrando-se desproporcional ao presente caso”.(eDoc. 67).



    Em Sessão Virtual realizada entre 7/3/2024 a 14/3/2024, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando o réu JEAN TARCIZIO ALVES a pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo (eDoc. 73).



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, pendentes de julgamento.



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “para que o réu seja intimado a apresentar os documentos necessários à análise do seu pleito” (eDoc. 71).



    A Defesa de JEAN TARCIZIO ALVES apresentou a documentação requerida pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 84). 



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou “pelo indeferimento do pedido de levantamento da restrição veicular e pela modulação da medida constritiva, de forma a possibilitar o uso do bem enquanto não adotadas as providências judiciais à execução do acórdão condenatório.” (eDoc. 93).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Em 11/7/2024, nos autos da Pet 12.691/DF, da minha relatoria, deferi as medidas cautelares patrimoniais de sequestro e indisponibilidade de bens, direitos e valores em face de JEAN TARCIZIO ALVES (CPF nº 033.737.436-80) .



    Conforme ressaltei na decisão que determinou o bloqueio e indisponibilidade dos bens, direitos e valores do denunciado, nos termos do artigo 1º, do Decreto-Lei nº 3.240/1941, estão sujeitos ao sequestro de bens o patrimônio da pessoa indiciada por crime que resulte prejuízo para a Fazenda Pública, garantindo-se eventual recomposição futura do dano e dispensada a prova da origem ilícita do bem.



    Além disso, na Sessão Virtual realizada entre 7/3/2024 a 14/3/2024, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, com condenação do réu em pena de reclusão e condenação ao pagamento de indenização, a título de ressarcimento dos danos materiais e danos morais coletivos. 



    Essas circunstâncias indicam a necessidade de adoção de medidas para minimizar os prejuízos e assegurar as responsabilidades civil e penal pelos atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC nº 70.814-5/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ de 24/6/1994).



    Nesse sentido, é prematuro o acolhimento do pleito do réu, uma vez que os bens tornados indisponíveis, acaso comprovada sua culpa, poderão servir à reparação dos danos ao erário oriundos de eventuais infrações penais perpetradas.



    Além disso, o requerente não trouxe razões jurídicas aptas a desconstituírem as conclusões da decisão que determinou a indisponibilidade de seu veículo VW SPACEFOX COMFORT (placa HGV9D17/MG).



    No entanto, conforme manifestação apresentada Procuradoria-Geral (eDoc. 93) “quanto à restrição de circulação do automóvel VW SPACEFOX COMFORT (placa HGV9D17/MG), verifica-se que a medida excedeu os limites fixados na decisão do eminente Ministro, que determinou tão somente o “(1) O BLOQUEIO de veículos automotores por meio do Sistema RENAJUD”, sem referência à proibição de circulação”. 



    Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE o requerimento formulado pela Defesa de JEAN TARCIZIO ALVES e DETERMINO a retirada da restrição de circulação do veículo VW SPACEFOX COMFORT (placa HGV9D17/MG) no RENAJUD, de forma a possibilitar o uso do bem enquanto não adotadas as providências judiciais à execução do acórdão condenatório.



    Expeça-se o necessário.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Cumpra-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente